Tribunal: TJBA
Processo: 8029093-51.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8029093-51.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DIELTON PITANGA GONCALVES

Advogado(s)
:
TIAGO SILVA GONCALVES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

SR09

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO.
1º SARGENTO.
PRELIMINAR
.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. REJEI
ÇÃO.
SOBRESTAMENTO. TEMA 1017 STJ. REJEIÇÃO.
PREJUDICIA
IS DE MÉRITO
.
DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS
. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA.

MÉRITO
. REVISÃO DO SOLDO. IMPOSSIBILIDADE. POLICIAL MILITAR QUE OCUPAVA NA ATIVA O POSTO DE PRIMEIRO SARGENTO.
RECLASSIFICAÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE E
PAGAMENTO DE PROVENTOS NO VALOR CORRESPONDENTE AO SOLDO DE CAPITÃO. RECLASSIFICAÇÃO INAPLICÁVEL. INEXISTE PROMOÇÃO NO ATO DE APOSENTADORIA, APENAS, CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO POSTO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR NO MOMENTO DE SUA TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. PROVENTOS A SEREM PAGOS COM BASE NO SOLDO DE 1º TENENTE, QUE EQUIVALE À PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR. OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 92, III, DA LEI 7.990/2001. ILEGALIDADE ADMINISTRATIVA N
ÃO CARACTERIZADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
I
nexistindo suporte fático-probatório capaz de afastar a presunção legal que milita em favor do Impetrante, a solução mais adequada, na espécie, consiste em privilegiar o acesso à justiça, direito fundamental inserto no art. 5º, XXXV, da Carta da República, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

2. Deve ser indeferido o pedido de sobrestamento do feito, uma vez que, diferentemente da controvérsia afetada no Tema n. 1017 no Superior Tribunal de Justiça, na presente ação, não se discute pretensão relativa a direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, tal qual determinado na decisão de afetação.

3. A arguição de decadência pelo ente público não comporta acolhimento, em razão do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
em se tratando de ato omissivo continuado da Administração Pública
, “
a relação é de trato sucessivo
,
renovando-se mês a mês
(
periodicamente
)
o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental
” (STJ, QUINTA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL: AgRg no REsp 980648/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, data de julgamento: 05/02/2013).

4.
Justamente porque se está diante de uma relação de trato sucessivo, também deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição, aplicando-se, na espécie, o
enunciado de Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça
: “
nas relações jurídicas de trato sucessivo
em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”. Prejudiciais de mérito de decadência e prescrição rejeitadas.

5. Compulsando-se os autos, verifica-se que a presente lide versa sobre pedido de promoção do Impetrante para o posto de Tenente PM com o consequente cálculo dos seus proventos com base no soldo do posto de Capitão PM.

6
.
A transferência do militar para a reserva remunerada garante o direito ao policial militar de ter os seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto hierarquicamente superior, quando contar com 30(trinta) anos ou mais de serviço, nos moldes do art. 92, III da Lei 7990/2001.

7
.
In specie,

o impetrante, quando na ativa, ocupava o posto de 1º Sargento PM, passando para a reserva remunerada no ano de 2014, com proventos calculados com base na remuneração integral no cargo de 1º Tenente da PM, posto hierarquicamente superior ao seu (BGO acostado aos autos ID 46095789), uma vez que não mais existia a graduação de Subtenente PM, na escala hierárquica da Polícia Militar, com o advento das Leis nº 7.145/1997 e 7.990/2001.

8
.
O impetrante, ao ser conduzido à inatividade no cargo de 1º Sargento, tem direito a que seus proventos sejam calculados com base na posição hierárquica imediatamente superior e não ser, também, promovido a uma outra graduação ou posto. O benefício, portanto, para o militar que vai à reserva remunerada, está ligado, apenas, ao valor dos proventos e não a uma movimentação vertical na carreira.

9. Desta forma, constata-se inexistir ilegalidade administrativa, visto que o impetrado calculou os proventos do impetrante com base no soldo de 1º Tenente, que é o posto de graduação imediatamente superior ao que ocupava, quando na ativa.

10. Rejeitam-se as preliminares suscitadas e, no mérito, DENEGA-SE A SEGURANÇA vindicada.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos do
Mandado de Segurança n. 8029093-51.2023.8.05.0000
, no qual figura como Impetrante
DIELTON PITANGA GONÇALVES

e como autoridades coatoras o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,
o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
e o
COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA; REJEITAR A
S
PREJUDICIA
IS
DE MÉRITO (DECADÊNCIA
e PRESCRIÇÃO
)
e, no mérito, em
DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de de 2024
.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA